Tribunal: TJES
Processo: 5004617-21.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004617-21.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RONEY ASTORI GOBBI e outros
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PUBLICO CONTRATADO. MOTORISTA ESCOLAR. MORTE POR INFECÇÃO DE COVD-19. NEGLIGÊNCIA DO ENTE CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO IMPROVIDO.

I – Na esteira da jurisprudência pátria, para que o ente contratante seja responsabilizado pelo falecimento de seu servidor por contaminação com a covid-19 é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade.

II – Não se desincumbindo os filhos da vítima do ônus que lhes recaia acerca da demonstração da negligência do ente público, inviável a fixação de condenação objetivada.

III – Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004617-21.2021.8.08.0021

APTES:
RONEY ASTORI GOBBI e OUTROS

APDO:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que rejeitou o pedido vestibular realizado pelos autores/recorrentes, que consistia no recebimento de verbas rescisórias e também de cunho indenizatório pelo falecimento do genitor deles.

Para os recorrentes, o Município de Guarapari seria responsável pelo infortúnio ocorrido em razão da determinação para que o genitor deles retornasse as atividades em meio a pandemia, mesmo cientes de que ele teria comorbidade.

O pai dos recorrentes exercia a função de motorista escolar municipal e faleceu em 11/04/2021.

Feito este breve relato, passo a decidir, registrando não vislumbrar razão para alteração da sentença.

Em que pese a profunda dor experimentada pelos recorrentes com o fato em comento, não se pode olvidar que inexistem elementos probatórios capazes de demonstrar que o genitor deles teria contraído a doença em seu ambiente de trabalho, logo, inviável seria responsabilizar o recorrido pelo infortúnio.

Como cediço, a pandemia de Covid-19 dizimou dezenas de pessoas ao redor do mundo, chegando até mesmo àquelas que estavam em isolamento, dada a sua letalidade.

A meu ver, restou bem fundamentada a sentença que rejeitou o pleito indenizatório requerido, uma vez que seria imprescindível a comprovação do nexo de causalidade, o que não restou apontado.

Registre-se que mesmo na ausência de possibilidade de uma perícia afirmando o momento exato da contaminação, não seria possível vislumbrar que tal fato tenha ocorrido no ambiente de trabalho, mormente por ser uma doença que se propala pelo ar.

No caso em tela, não há demonstração cristalina no sentido de que o Município de Guarapari negligenciou as normas sanitárias, tampouco notícia de contaminação dos alunos que eram transportados pelo falecido ou apresentação de laudo médico recomendando o seu afastamento das atividades laborais em decorrência de comorbidade.

A jurisprudência pátria caminha no mesmo sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Morte do cônjuge e pai dos autores. Agente Penitenciário que faleceu em decorrência da contaminação por COVID-19. Pretensão de recebimento de indenização securitária prevista na Lei Estadual nº 14.984/2013. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de que a contaminação por COVID-19 ocorreu no ambiente de trabalho. Doença que pode ser contraída em qualquer local, já que o contágio se dá pelo ar. Não comprovação do nexo de causalidade entre a morte do ex-servidor com qualquer conduta omissiva ou comissiva da Administração. Ausência de prova constitutiva do direito. Inteligência do art. 373, inc. I, do NCPC. Precedentes. Improcedência da ação. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002116-24.2022.8.26.0411; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Pacaembu - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/04/2023; Data de Registro: 26/04/2023)

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro em 3% (três por cento) os honorários de sucumbência, suspensos em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.